Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747553-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELLE VIDAL DE SOUSA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 75286482 – autos principais) que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça por afastar a presunção de hipossuficiência ante os indícios constantes nos autos, “observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria.” 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0713746-61.2020.8.07.0020), o processo foi sentenciado (id 86033969 ). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR